Tribunal: TJES
Processo: 0044289-30.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0044289-30.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JORGE LUIZ NACARI e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0044289-30.2012.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTES : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : MÁRCIO MELHEM.

RECORRIDO : JORGE LUIZ NACARI E OUTRO.

ADVOGADO : GUSTAVO MAURO NOBRE.

MAGISTRADO : JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em face de sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos por JORGE LUIZ NACARI e MARINALDO DA SILVA FARIA, julgou procedentes os embargos, por ilegitimidade passiva dos sócios Embargantes, ora Apelados, em virtude da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo tributário.

O ente público Recorrente sustenta, em síntese, que (i) o Magistrado singular deixou de levar em consideração a perda de interesse de agir superveniente em razão do pagamento do débito que funda a execução fiscal embargada, nº 0022352-61.2012.808.0024; (ii) é devida a condenação da Executada/Recorrida em honorários advocatícios no caso de pagamento extrajudicial do crédito exequendo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir (i) se houve, ou não, a perda do interesse de agir dos Apelados nos embargos à execução fiscal, após o pagamento extrajudicial do débito fiscal e a extinção da ação executiva; bem como (ii) a possibilidade, ou não, de se fixar honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial/administrativo da dívida.

No tocante à perda superveniente do interesse de agir, extrai-se dos autos que, após a sentença, houve o pagamento integral do crédito tributário que fundava a execução embargada pelos Apelados, conforme documento acostado à fl. 20 do ID 3579007 e sentença extintiva da demanda executiva (cópia às fls. 18/19 do ID 3579007).

Às fls. 57/60, o Estado do Espírito Santo informou ao juízo de origem a causa superveniente de perda do interesse de agir dos embargos à execução, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ato seguinte, o juízo de primeiro grau manteve a sentença, em que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios Embargantes/Apelados, em virtude da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo tributário, por entender que o pagamento do débito, ocorrido em 29.12.2012, foi posterior à prolação da sentença, ocorrida em 18.11.2021, razão pela qual não caberia a consideração do fato.

Entretanto, prevê o art. 485, §3º, do CPC/15:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Assim, é possível o conhecimento de ofício da perda superveniente do interesse processual,
em qualquer tempo e grau de jurisdição
, enquanto não ocorrer o
trânsito em julgado
da demanda.

Dessa forma, ainda que o pagamento tenha ocorrido após a prolação da sentença, o fato ocorreu antes do trânsito em julgado, razão pela qual deve ser conhecida a causa superveniente de perda do interesse processual.

Nesse sentido, ressalta-se que, muito embora o adimplemento da dívida tributária executada tenha ocorrido pela pessoa jurídica responsável, “os embargos consistem em ação de conhecimento incidental à execução”
1
, de modo que sua existência depende da existência da própria execução.

No caso, considerando que a execução foi extinta, na forma do art. 924, II, do CPC/15, porque a obrigação havia sido satisfeita, não subsiste interesse dos sócios Embargantes/Apelados à prestação jurisdicional, que não terá resultado prático.

Assim, merece reforma a sentença, para que seja acolhida a preliminar de ausência superveniente do interesse processual, julgando-se o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15.

Quanto à alegação de que é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente público na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial/administrativo da dívida, não assiste razão ao Recorrente.

Em primeiro lugar, porque o pagamento extrajudicial do débito foi feito pela empresa executada, da qual os embargantes/Apelados não mais faziam parte como sócios, e cujos interesses estavam, inclusive, sendo patrocinados por advogados distintos. Isto é, o pagamento do débito foi feito por
terceiro
alheio à relação processual existente nos embargos à execução, razão pela qual não é devida a aplicação do entendimento de que houve a confissão da dívida pelos embargantes.

Por oportuno, ressalta-se que, quando da quitação integral do crédito exequendo pela executada, foram também quitados os honorários advocatícios, razão pela qual não houve condenação em honorários na sentença da execução fiscal.

Em segundo lugar, no tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito, o c. STJ já definiu que, “
n
as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).

No caso em questão, considerando que os embargos à execução foram extintos sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, é cabível a análise da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade.

No entanto, o presente caso revela hipótese de distinção dos precedentes do c. STJ em que se reconhece devida a condenação em honorários advocatícios pela extinção sem resolução do mérito.

Isso porque é possível verificar que, ao tempo do ajuizamento da demanda, havia interesse de agir dos Embargantes, uma vez que estavam sendo cobrados por dívida tributária na demanda executiva, cuja responsabilidade, em tese, poderia ser discutida.

Por outro lado, não há como atribuir ao ente público estadual eventual erro na propositura da execução fiscal em face da empresa responsável e de seus sócios ao tempo do fato gerador do débito fiscal, a título de corresponsabilidade, considerando que o débito inscrito ainda estava ativo.

Tampouco se pode afirmar que o pagamento da dívida inscrita pela empresa executada, e não pelos sócios embargantes, atrairia automaticamente o reconhecimento da ilegalidade da cobrança pela Fazenda Pública Estadual em face destes, na medida em que, ao menos em tese, os sócios foram cobrados como responsáveis solidários.

Assim, a extinção do processo por causa superveniente não pode ser atribuída a qualquer das partes do processo de embargos à execução, formado exclusivamente pelos sócios embargantes e pelo Estado do Espírito Santo, notadamente porque, repisa-se, o pagamento do débito foi feito pela empresa, que, neste caso, revela-se como
terceiro
alheio à relação processual existente nos embargos à execução.

Com base nisso, o caso apresenta hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários, motivo pelo qual deixo de condenar qualquer das partes a seu pagamento.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, para, reformando a sentença recorrida, acolher a preliminar de ausência superveniente do interesse processual, julgando-se o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Nesse sentido, cita-se: (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DE EX-SÓCIOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO FISCAL ADMINISTRATIVAMENTE PELA EMPRESA EXECUTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. É possível o conhecimento de ofício da perda superveniente do interesse processual, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da demanda. Art. 485, §3
o
, do CPC/15.

2. Os embargos consistem em ação de conhecimento incidental à execução, de modo que sua existência depende da existência da própria execução. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

3. No caso, após a sentença dos embargos à execução, houve o pagamento integral do crédito tributário que fundava a execução embargada.

4. Considerando que a execução foi extinta, na forma do art. 924, II, do CPC/15, porque a obrigação havia sido satisfeita, não subsiste interesse dos sócios Embargantes/Apelados à prestação jurisdicional, que não terá resultado prático.

5. No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito, o c. STJ já definiu que, “
n
as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).

6. Ao tempo do ajuizamento da demanda, havia interesse de agir dos Embargantes, uma vez que estavam sendo cobrados por dívida tributária na demanda executiva, cuja responsabilidade, em tese, poderia ser discutida. Por outro lado, não há como atribuir ao ente público estadual eventual erro na propositura da execução fiscal em face da empresa responsável e de seus sócios ao tempo do fato gerador do débito fiscal, a título de corresponsabilidade, considerando que o débito inscrito ainda estava ativo.

7. O caso apresenta hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.